Tribunal: TCU
Processo: 014.704/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11614/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 5797/2020-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê " 9.2. [...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional [...] : ", passe-se a ler " 9.2. [...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS [...] : ", de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 014.704/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kátia Simone Pereira Nunes (XXX.666.194-XX) e Kátia Simone Pereira Nunes - ME (10.385.931/0001-09). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.